Tribunal: STF
Processo: AI 148027
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
AUSÊNCIA DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E DA
RESPECTIVA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - REGIME PROCESSUAL ANTERIOR AO DA
LEI Nº 8.950/94 - EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
SÚMULA 288/STF - APLICABILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
 TRASLADO INCOMPLETO - PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - SÚMULA 288.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de considerar incompleto o traslado a que falte, dentre
outras peças essenciais à compreensão global da controvérsia, a
necessária certidão comprobatória da tempestividade do recurso
extraordinário. Aplicabilidade da Súmula 288/STF. Precedentes de
ambas as Turmas do STF.
COMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO TRASLADO.
- A juntada posterior e tardia de peça essencial à
composição do instrumento, já se encontrando o recurso de agravo no
STF, não tem o condão de suprir a omissão existente no traslado cuja
formação deve processar-se perante o Tribunal a quo. Precedentes do
STF.